Tribunal: TJMT
Processo: 1024998-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024998-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDEANE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 030.947.161-30 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 01.836.999/0001-76 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RÉU REVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ART. 355, II, DO CPC – SERVIÇO DE INTERNET – CANCELAMENTO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Será decretada a revelia, quando o réu devidamente intimado deixar o prazo transcorrer sem apresentar defesa, nos termos do art. 344, do CPC.

De acordo com o art. 355, II do CPC, uma vez decretada a revelia, essa, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda (art. 349, do CPC).

“
[...] o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

[...]
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.791/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos por
Flávio José Penso Júnior – EPP e Aldeane de Souza Ferreira,
respectivamente, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de indenização manejada por
Aldeane de Souza Ferreira
, que julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante Flávio José Penso Júnior - EPP sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas. No mérito, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Já Aldeane de Souza Ferreira recorre, pugnando pela majoração do valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas nos Id. 212200224 e Id. 212200228, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, a autora ajuizou a ação de indenização por danos morais, aduzindo que foi surpreendida com a suspensão do serviço de internet contratado, sem qualquer aviso prévio e sem qualquer explicação.

Aduz que em contato com a empresa, foi informada que houve o cancelamento unilateral, sob o argumento de que ela não possuía mais capacidade técnica para continuar prestando o serviço contratado.

Alega que solicitou a cópia do contrato de prestação de serviços, mas não obteve êxito, motivo pelo qual buscou o PROCON de Rondonópolis, mas mesmo a empresa sendo notificada, nunca respondeu a reclamação.

Com esses fundamentos, pugnou em tutela antecipada, pela cópia do contrato celebrado entre as partes e, no mérito, a condenação da requerida na obrigação de fazer, de fornecer o serviço de internet contratado ou no caso de impossibilidade a conversão em perdas e danos, bem como em indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimada, a empresa demandada não apresentou contrarrazões e, tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide, foi proferida a sentença pelo Juízo
a quo
, decretando a revelia da parte requerida e julgando parcialmente procedente o pedido, porque entendeu restar incontroversa a interrupção do contrato de prestação de serviços sem qualquer notificação à parte consumidora, condenando-a em indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

Contra a sentença, ambas as partes recorrem.

A empresa Flávio José Penso Júnior – EPP requer a nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e no mérito a minoração do
quantum
indenizatório. De outro lado, Aldeane de Souza pugna pela majoração da indenização.

Os recursos não comportam provimento
.

De início, inobstante as alegações da requerida, tenho que não há falar em cerceamento de defesa.

Primeiro, porque a parte foi devidamente citada e intimada, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa e, segundo, porque entendeu o magistrado pela desnecessidade de produção de provas, pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para elucidar a questão controvertida.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...] o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

[...]
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.791/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

A propósito, nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA VENDIDA – ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE ÁREA VENDIDA E A ÁREA ENTREGUE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 500, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – VENDA “AD CORPUS” CARACTERIZADA – EFEITOS DA REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia.
Na espécie em que a leitura do contrato firmado entre as partes permite concluir que a venda foi realizada ad corpus, porquanto consta as peculiaridades do imóvel como um todo, sem especificação de valores por metragem, que a simples indicação de sua área total é meramente enunciativa a referência da dimensão do bem, descabida a complementação e/ou abatimento pretendido, bem assim a reparação extrapatrimonial.” (N.U 0001314-10.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023) (destaquei)

Quanto ao mérito, como pontuado pelo magistrado
a quo
, a autora trouxe aos autos documentos que demonstram que a empresa requerida efetuou o cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet sem sequer notificá-la acerca da impossibilidade de continuidade da prestação do serviço.

Outrossim, restou demonstrado que a consumidora buscou resolver a questão junto a empresa requerida de forma extrajudicial, mas ainda assim, não obteve êxito.

Com efeito, tanto o cancelamento indevido de serviço essencial de internet como o fato de o consumidor recorrer ao Judiciário para solucionar a questão em virtude da falta de respostas da empresa prestadora de serviços na via extrajudicial, se mostram suficientes para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DEVER DE INDENIZAR - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O cancelamento indevido de serviço essencial de telefonia, é o bastante para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.
II – Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.” (N.U 1000869-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA PELA INTERNET – CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA E DEMORA DE MESES PARA ESTORNAR O VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – DANO MATERIAL AFASTADO – VERBA HONORÁRIA ART. 85, §2o, DO CPC – VALOR ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o consumidor é obrigado a recorrer ao Judiciário para solucionar a questão em virtude da demora excessiva e injustificada na via extrajudicial, faz jus à indenização por dano moral decorrente da má-prestação do serviço.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015).” (N.U 1006161-88.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023) (destaquei)

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, apesar da insurgência recursal de ambas as partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, se mostra razoável e adequado ao caso concreto, bem como está em consonância com os precedentes deste Sodalício em situação semelhante, conforme, inclusive, já acima mencionados.

Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação, interposto por Flávio José Penso Júnior – EPP e ao recurso adesivo, interposto por Aldeane de Souza.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024